Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-19.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-19.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária referente ao seguro DPVAT, ao fundamento de ausência de provas sobre as lesões e o grau de invalidez, sem a realização de perícia médica requerida pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial necessária à comprovação das alegações do autor sobre as sequelas do acidente automobilístico.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial é essencial nas ações de cobrança do seguro DPVAT, uma vez que a indenização está condicionada à comprovação do grau da invalidez.
4. Constatou-se que o autor requereu a produção da prova pericial desde a petição inicial, não havendo preclusão.
5. O indeferimento da prova, seguido do julgamento de improcedência por ausência de comprovação do direito alegado, caracteriza cerceamento de defesa, conforme reiterado entendimento do STJ.
6. A sentença, portanto, deve ser anulada, a fim de assegurar o devido processo legal e a ampla defesa.

I
V. Dispositivo

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão

Cível

nº

8000707-19.2018.8.05.0248
,
de
Euclides da Cunha
, em que figuram como apelantes,
JAILSON DA SILVA ARAÚJO

e
como apelado,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.